Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DAS PARTES NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DIVISÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO PERITO. RESPEITO AOS EFEITOS DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de manutenção, na relação jurídica processual, de todos os sócios da sociedade em liquidação. Deve ser determinado a quem incumbe o ônus de arcar com o valor referente aos honorários de perito para a apuração do valor das quotas sociais.
2. A Egrégia Segunda Turma Cível, em julgamento anterior, já havia determinado a necessidade de manutenção de todos os sócios na relação jurídica processual, bem como a divisão do valor referente aos honorários do perito de modo proporcional entre as partes, por meio do critério previsto no art. 603, § 1o, do CPC.
3. As questões acobertadas pelos efeitos da coisa julgada não podem ser modificadas na presente fase do curso do processo, que tem por objeto a liquidação das quotas sociais, por força do comando normativo estabelecido no art. 507 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.